Tribunal: STF
Processo: RE 656833
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REVELIA. 1. Alegada afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de exame de norma infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Ausência de impugnação do fundamento da decisão agravada. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.